Tribunal: TJMT
Processo: 1008031-63.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008031-63.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIULLA DANTAS BORGUETE - CPF: 009.512.581-76 (RECORRENTE), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008031-63.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Miulla Dantas Borguete

Recorrido(s):

Club Mais Administradora de Cartões Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de Outubro de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO.
INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO APÓS EXPEDIENTE BANCÁRIO. COMPENSAÇÃO SOMENTE NO PRÓXIMO DIA UTIL.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O caso se refere a inscrição do nome da autora, nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 89,06, vencida em 10/02/2024, disponibilizada em 10/03/2024. Segundo informações da autora, ela afirma que efetuou o pagamento tempestivamente e, ainda assim, seu nome foi negativado.

2. O ônus de provar os fatos constitutivos é do autor e os impeditivos, modificativos e extintivos, do réu, nos termos do artigo 373, I e II, do CPC.

3. Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que o pagamento da fatura deveria ter sido realizado até o dia
25/02/2024
. No entanto, a autora efetuou o pagamento somente no dia
27/02/2024
, e, conforme demonstrado no comprovante de pagamento, o valor foi quitado
fora do expediente bancário
, o que implica na compensação apenas no próximo dia útil. A responsabilidade pelo atraso na compensação é atribuída exclusivamente à autora, que não observou os horários adequados para a quitação do débito. Logo, não se vislumbra conduta ilícita da ré nesse caso.

4. Conforme fundamentos da sentença:
“Com efeito, verifica-se que a pretensão autoral é improcedente, isto porque, a autora não efetuou o pagamento da fatura na data correta, qual seja, 10/02/2024. Em que pese a autora alegar que fora realizado acordo para que o pagamento fosse realizado na data de 27/02/2024, tal pagamento foi realizado após o expediente bancário e na data do corte da fatura, o que ensejou a cobrança dos encargos contratuais lançados nas faturas dos meses de março/2024 e abril/2024. Logo, a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito não foi indevida, uma vez que o débito não foi pago na data aprazada. Assim, sendo regular a inscrição, não há danos morais a serem indenizados. Também é improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade do débito.”

5. A sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024